Tribunal: TJSP
Processo: 1594551-65.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PARALISAÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS O PERÍODO DE UM ANO DE SUSPENSÃO DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO CONFIRMADA.